Tribunal: TJSP
Processo: 0028612-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Alegação de demora na apreciação de pedido de progressão ao semiaberto - Paciente em cumprimento da pena total de 08 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, por roubo, ameaça e lesão corporal – Início do cumprimento da pena em 13/02/15 – Anterior progressão ao regime semiaberto em 03/05/18 – sustado em 05/10/18 por abandono – Recaptura em 17/04/19 – TCP

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Alegação de demora na apreciação de pedido de progressão ao semiaberto - Paciente em cumprimento da pena total de 08 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, por roubo, ameaça e lesão corporal – Início do cumprimento da pena em 13/02/15 – Anterior progressão ao regime semiaberto em 03/05/18 – sustado em 05/10/18 por abandono – Recaptura em 17/04/19 – TCP previsto para 17/11/23 – Atualização do cálculo da pena determinada em 06/10/20 – Manifestação do MP em 09/10/20 – Feito remetido à conclusão em 18/11/20 - Ausência de desídia do Juízo na regência do incidente - Ilegalidade não verificada, sob o aspecto jurídico - Paciente que não se enquadra nas diretrizes firmadas pela Recomendação n.o 62, do CNJ – Ordem denegada - (voto n.o 43530).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0028612-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente
SIDNEY ANTONIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028612-50.2020.8.26.0000 -Voto no 43530
2
VOTO No......: 43530
HABEAS CORPUS: 0028612-50.2020.8.26.0000
COMARCA......: ARAÇATUBA
PACIENTE.....: SIDNEY ANTONIO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE...: O PACIENTE
HABEAS CORPUS Execução penal Alegação de demora na
apreciação de pedido de progressão ao semiaberto - Paciente em
cumprimento da pena total de 08 anos, 10 meses e 25 dias de
reclusão, por roubo, ameaça e lesão corporal – Início do
cumprimento da pena em 13/02/15
Anterior progressão ao
regime semiaberto em 03/05/18
sustado em 05/10/18 por
abandono Recaptura em 17/04/19 TCP previsto para 17/11/23
Atualização do cálculo da pena determinada em 06/10/20

Manifestação do MP em 09/10/20 Feito remetido à conclusão
em 18/11/20 - Ausência de desídia do Juízo na regência do
incidente - Ilegalidade não verificada, sob o aspecto jurídico -
Paciente que não se enquadra nas diretrizes firmadas pela
Recomendação n.o 62, do CNJ
Ordem denegada - (voto n.o
43530).
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo
paciente Sidney Antonio de Oliveira, sob alegação de
que sofre constrangimento ilegal pela demora na
apreciação de pedido de livramento condicional.
Expõe que cumpre a pena total de 08 anos e
10 meses de reclusão, em regime fechado, iniciou o
cumprimento da reprimenda em 13/02/15 e a última
prisão se deu em 10/04/19. Alega que se mostra
ilegal a demora na apreciação de seu pedido de
livramento condicional feito em 10/04/19 e pede a
concessão da ordem para que seja deferido a ele o
benefício pleiteado.
A liminar foi indeferida (fls. 16/19).
As informações foram prestadas (fl. 23).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028612-50.2020.8.26.0000 -Voto no 43530
3
não conhecimento da impetração (fls. 25/28).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme as informações prestadas, e do
quanto apurado através de consulta aos autos de
execução de origem, o paciente cumpre a pena total de
08 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, no regime
inicial fechado, por roubo, ameaça e lesão corporal.
Iniciou o cumprimento das penas em 13/02/15,
foi progredido ao semiaberto em 03/05/18, abandonou o
estabelecimento penitenciário e foi recapturado em
17/04/19.
Ainda, do quanto apurado mediante consulta
feita em 18/11/20 ao extrato processual do feito de
origem (autos físicos), após a atualização dos
cálculos,
conforme
determinado
pelo
Juízo
em
06/10/20, o Ministério Público manifestou-se sobre o
pedido em 09/10/20 e em 18/11/20 os autos foram
remetidos à conclusão para que o Juízo profira
decisão sobre o pedido feito.
Pois bem. Sob a ótica estritamente jurídica
conclui-se que o paciente está preso cumprindo pena
em regime fechado e, da análise do incidente de
progressão, observado o estrito âmbito de apreciação
em sede de habeas corpus, não se constata desídia do
Juízo na regência do feito, sendo iminente a prolação
de decisão sobre o pedido feito.
Não
há
que
se
falar,
portanto,
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028612-50.2020.8.26.0000 -Voto no 43530
4
ilegalidade na prisão, sob este aspecto.
E sob a ótica das diretrizes humanitárias,
anota-se que, e pela documentação colacionada, não
se mostra a prisão afrontosa ao disposto na
Recomendação n.o 62, do CNJ, com vigência prorrogada
pelas recomendações n.o 68 e 78.
Nos
dias
atuais
estamos
diante
de
comprovada situação de pandemia, em relação ao novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), o que fez com
que todos os Tribunais e magistrados adotassem
medidas, no âmbito das respectivas alçadas, para
enfrentamento dessa situação emergencial no combate
à proliferação ou disseminação desse vírus. Daí
porque o Conselho Nacional de Justiça, também no
âmbito de sua competência, editou a Recomendação
n.o
62/20,
estipulando
normas
e
diretrizes
especificadas aos Tribunais e magistrados para
adoção de medidas preventivas, o que pode também
ser conhecido de ofício pela excepcionalidade da
medida.
E no contexto das recomendações de ordem
humanitária, como especificado pelo Conselho Nacional
de Justiça, verifica-se que não se amolda o paciente
às situações previstas no art. 5o, da Recomendação
n.o 62, do CNJ, que traça diretrizes a serem tomadas
pelos magistrados com competência sobre a execução
penal,
com
vistas
à
redução
dos
riscos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028612-50.2020.8.26.0000 -Voto no 43530
5
epidemiológicos e em observância ao contexto local
de disseminação do vírus.
Isso porque não se está diante de hipótese
de delonga na efetivação de progressão de regime
penitenciário deferida (art. 5o, inciso I), tampouco
encontra-se Sidney em cumprimento de pena em regime
semiaberto ou aberto (art. 5o, inciso III).
Além disso, reforça-se que não há ofensa à
Recomendação n.o 62, do CNJ, eis que os delitos
pelos
quais
o
paciente
cumpre
pena
envolvem
violência e grave ameaça à pessoa, além do que não
há nos autos comprovação de que o estabelecimento
prisional em que ele se encontra está com ocupação
superior à capacidade, que possui instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus ou que
não disponha de equipe de saúde lotada no
estabelecimento (art. 5o, I, “b”).
Deste modo, não se constata ilegalidade por
ato do Juízo na regência do incidente próprio,
tampouco ilegalidade ou afronta às diretrizes da
Recomendação n.o 62, do CNJ, na manutenção do
paciente em penitenciária cumprindo pena em regime
inicial fechado, deve a ordem ser denegada.
Do exposto, e pelo meu voto, denego a
ordem.
Newton Neves
Relator